Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12043/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.923/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Fabiola Avelino de Aquino (XXX.537.614-XX); Ana Paula Gouvea Scalize (XXX.057.388-XX); Carlos Alberto Santana Martins (XXX.263.760-XX); Fernando Antonio Costa Sidrim (XXX.215.293-XX); Jose Luiz Souza Cardoso (XXX.645.285-XX); Jose de Oliveira Novais (XXX.362.775-XX); Juliano Goncalves Volpini (XXX.678.117-XX); Maria Gorete Morais Costa (XXX.400.003-XX); Sergio Djundi Taniguchi (XXX.730.268-XX); Wanderley Bergamim de Oliveira (XXX.181.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.